Tribunal: STF
Processo: ARE 1576055
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA AMEAÇA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. DESPROVIMENTO.



    Materialidade e autoria comprovadas pela prova oral harmônica. Palavra da vítima corroborada pelos depoimentos das testemunhas presenciais. Réu que, mediante graves ameaças de morte, constrangeu sua genitora a entregar-lhe dinheiro para compra de drogas. Desclassificação inviável. Conduta que se subsome ao tipo penal do artigo 158, caput, do Código Penal. Condenação mantida.



    PENAS. Pena-base mantida em 1/3 pela elevada culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime. Na segunda fase, mantido o acréscimo de 1/3 operado na origem pelas agravantes do motivo torpe, da violência contra mulher e de crime praticado contra ascendente, resultando na pena definitiva de 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e 17 (dezessete) dias- multa, no valor unitário mínimo, inexistentes causas na terceira fase. Inocorrência de Bis in idem.



    REGIME E BENEFÍCIOS. Regime fechado mantido, ante a pena concretizada e circunstâncias judiciais desfavoráveis. Substituição por penas restritivas de direitos e suspensão condicional da pena inviáveis, pelo quantum da pena, além da presença de grave ameaça. Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, incisos XLVI, LIV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “O réu, em seu interrogatório judicial (fl. 106 e mídia digital), admitiu ser usuário de crack desde os 18 anos e confirmou que comparecia à residência onde sua genitora trabalhava para pedir dinheiro, alegando, contudo, não se recordar do teor das conversas, por estar sob efeito de drogas.



    A vítima M. A. D., tanto na fase policial (fls. 9) quanto em juízo (fl. 131 e mídia digital), narrou com riqueza de detalhes que o acusado, seu filho, compareceu em seu local de trabalho exigindo dinheiro e, diante de sua negativa inicial, proferiu ameaças de morte contra ela e seu patrão. Relatou que, atemorizada, acabou cedendo à exigência, entregando-lhe R$ 50,00 em uma praça. Não satisfeito, o réu retornou e, mediante novas ameaças, obteve mais R$ 30,00.



    No mesmo sentido, a testemunha C. A. D. S, ex-patrão da vítima, declarou na fase policial (fl. 22) e em juízo (fl. 131 e mídia digital) que presenciou o acusado bradando ameaças de morte contra ele e a vítima, exigindo dinheiro. Confirmou que a situação se tornou insustentável, com ameaças diárias e pedras sendo atiradas contra o imóvel, o que inclusive o levou a dispensar a vítima do trabalho.



    (...)



    No caso em tela, o relato da vítima encontra-se em perfeita harmonia com os depoimentos das testemunhas presenciais, que confirmaram as graves ameaças proferidas pelo réu com o intuito de obter vantagem econômica indevida. O fato de a vítima, em juízo, ter minimizado a seriedade das ameaças, afirmando que "ele não teria coragem de matar", é compreensível pela natural compaixão maternal, mas não elide a gravidade da conduta, sobretudo considerando que o temor incutido foi suficiente para que ela cedesse às exigências e entregasse o dinheiro em duas oportunidades no mesmo dia.



    Ademais, não há nos autos qualquer laudo médico ou prova pericial que ateste eventual comprometimento total ou parcial de sua capacidade de entendimento ou autodeterminação no momento dos fatos, sendo certo que a mera dependência química, por si só, não configura causa de exclusão da culpabilidade. Ao contrário, todo o conjunto probatório evidencia que o réu agia de forma consciente e deliberada, o que demonstra pleno discernimento sobre o caráter ilícito de sua conduta e capacidade de determinar-se de acordo com esse entendimento, nos termos do artigo 26, caput, do Código Penal.



    (...)



    Passo à revisão das PENAS. 



    (...)



    Na SEGUNDA FASE, presentes as agravantes do artigo 61, II: a) alínea 'a' - motivo torpe (obtenção de dinheiro para compra de drogas); b) alínea 'e' - contra ascendente (condição objetiva de ser praticado contra genitora); e c) alínea 'f' - com violência contra a mulher na forma da lei específica (contexto de violência doméstica e familiar).



    Não há bis in idem na aplicação simultânea das agravantes das alíneas 'e' e 'f', pois, embora coexistentes, tutelam bens jurídicos diversos e se fundamentam em circunstâncias fáticas autônomas. A agravante da alínea 'e' decorre da maior censurabilidade da conduta daquele que viola o especial dever de respeito e proteção devido aos ascendentes, enquanto a agravante da alínea 'f' tem por escopo punir mais severamente a violência praticada contra a mulher em situação de vulnerabilidade no contexto doméstico e familiar, sendo irrelevante, para sua configuração, a existência de vínculo de parentesco.”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Intime-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente